Tribunal: TJES
Processo: 5016422-84.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016422-84.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IMPERIAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5016422-84.2025.8.08.0035

Recorrente: TELEFONICA BRASIL S/A

Recorrida: IMPERIAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O/ E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA E INTERNET. PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO CDC PELA TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA RECONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA POR PROTOCOLO E RECLAMAÇÃO NO PROCON. MULTA DE FIDELIDADE INEXIGÍVEL POR CULPA EXCLUSIVA DA FORNECEDORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Embora a parte autora seja pessoa jurídica, a vulnerabilidade técnica e econômica perante a empresa de telefonia autoriza a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme a jurisprudência do STJ (Teoria Finalista Mitigada).

3 - A controvérsia reside na falha do serviço e na legalidade da multa rescisória, sendo que a parte autora comprovou o nexo causal e o dano por meio de protocolos de atendimento e reclamação administrativa perante o PROCON municipal. Em contrapartida, a concessionária requerida limitou-se a alegações genéricas, não apresentando relatórios de tráfego ou provas de visitas técnicas que demonstrassem a regularidade do sinal de telefonia/internet.

4 - Sendo a falha na prestação do serviço imputável exclusivamente à parte requerida, a cláusula de fidelidade torna-se inoperante, pois o consumidor não pode ser penalizado por rescindir um contrato que não entrega o que foi pactuado.

5 - A sentença de 1º grau acertadamente afastou a multa e declarou a inexigibilidade dos débitos, mantendo o equilíbrio contratual, razão pela qual deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos.

6 – Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem condenação em honorários sucumbenciais (parte autora não se encontra assistida por advogado).

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)